Tribunal: TJDFT
Processo: 0727517-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727517-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (réu), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA, ora agravado, processo n. 0707326-29.2022.8.07.0001. Em relação as mesmas partes e ao mesmo processo de origem há o AGI 0711463-57.2022.8.07.0000, de minha relatoria, no qual haverá de ser decidido o aspecto competencial. O presente recurso não possui pedido liminar a ser apreciado, razão pela qual suspendo o processamento até análise do AGI 0711463-57.2022.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator